Tribunal: TJES
Processo: 5000405-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000405-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHNNY MARQUES SIMONATO TON

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaças reiteradas. Perseguição. Incêndio. Gravidade concreta. Contemporaneidade configurada. Fundamentação idônea. Inadequação de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 24-A (duas vezes), 147, §1º (três vezes), 147-B e 250, §1º, II, “a”, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, em concurso material, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5015869-12.2025.8.08.0011.

A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência de prova mínima de autoria quanto ao crime de incêndio, presença de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de contemporaneidade e de fundamentação concreta; (ii) saber se a alegada fragilidade probatória quanto ao crime de incêndio inviabiliza a custódia cautelar; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade específica das condutas imputadas, a escalada da violência, a reiteração delitiva e o reiterado descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, o que evidencia risco atual à integridade física e psicológica da vítima e justifica a custódia para garantia da ordem pública e da eficácia das medidas protetivas.

5. A contemporaneidade resta configurada, uma vez que a segregação cautelar foi mantida por decisões sucessivas e recentes, proferidas no curso regular da persecução penal, inexistindo excesso de prazo, pois a instrução criminal está em andamento, com audiência designada.

6. A alegação de ausência de prova conclusiva acerca da autoria do crime de incêndio demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo suficiente, para fins cautelares, a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade já reconhecidos no juízo de admissibilidade da acusação.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da ineficácia prévia das medidas menos gravosas e da intensidade das ameaças dirigidas à vítima.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

9. Tese: É legítima a manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica quando demonstrada, por fundamentação concreta e atual, a gravidade específica da conduta, a reiteração delitiva e o descumprimento de medidas protetivas, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas quando estas já se mostraram ineficazes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000405-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACKSON MOULON STEFANATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO SILVA ABREU - ES37898, JACKSON MOULON STEFANATO - ES25106-A

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOHNNY MARQUES SIMONATO TON, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5015869-12.2025.8.08.0011, na qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 24-A (duas vezes), 147, §1º (três vezes), 147-B e 250, §1º, II, “a”, todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, em concurso material.

Alega a defesa que o decreto prisional carece de contemporaneidade e fundamentação concreta, uma vez que não haveria risco atual à integridade da suposta vítima, ressaltando que esta teria buscado espontaneamente contato com o paciente, inclusive comparecendo voluntariamente à residência deste, na véspera dos fatos.

Aponta, ainda, ausência de prova mínima de autoria quanto ao crime de incêndio, afirmando inexistência de testemunha ocular, de laudo técnico conclusivo ou de outros elementos que vinculem, de forma segura, o paciente à origem dolosa do incêndio.

Ressalta, também, a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculo empregatício e postura colaborativa, sustentando que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes à tutela cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]A prisão preventiva foi inicialmente decretada e mantida em audiência de custódia e no recebimento da denúncia, sendo posteriormente confirmada por decisão fundamentada datada de 08 de janeiro de 2026, na qual se destacou a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pela escalada das ações violentas e pela reiteração delitiva, inclusive com descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público que o paciente, inconformado com o fim do relacionamento amoroso com Letícia Figueiredo Vieira, passou a perseguir e ameaçar a vítima, mesmo após o deferimento de medidas protetivas, das quais foi regularmente intimado em 29 de setembro de 2025.

No dia 09 de novembro de 2025, teria comparecido à residência da vítima, efetivado ligações insistentes, ingressado no imóvel mesmo contra a vontade dela e, após discussão, proferido ameaças de morte com referência a armas de fogo.

Em depoimento prestado à autoridade policial, a vítima narrou que o paciente, ao se ajoelhar em frente a ela, disse que, caso mantivesse relações sexuais com ele, procuraria sua filha menor para convencê-la a restabelecer a convivência, e, diante da recusa, afirmou: “Se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém”.

O teor dessas palavras, associado ao histórico de violência pretérita, revela risco concreto à integridade física e emocional da ofendida.

Ainda segundo a narrativa constante dos autos, o paciente teria retornado à residência da vítima momentos depois, sob o pretexto de tomar um medicamento, e, novamente, investiu contra a tranquilidade da ofendida, expondo-a a grave constrangimento.

Em seguida, realizou chamadas telefônicas em voz alta, nas quais mencionou termos como “arma” e “bala”, afirmando que “iria fazer alguma desgraça”, o que causou intenso temor à vítima.

Em outro momento, proferiu ofensas verbais de cunho extremamente vulgar e desrespeitoso, dizendo: “Agora não adianta você vir falar nada não, para eu levar nada não; você pega tudo e enfia no seu cu; arreganha bem o seu cu e enfia dentro dele”, segundo descrito na denúncia e confirmado pela vítima.

Posteriormente, já no período noturno e na ausência da vítima, o paciente teria retornado ao imóvel e ateado fogo à residência, o que resultou na destruição total do imóvel e de todos os bens pessoais da vítima.

O incêndio teria sido percebido por vizinhos, que acionaram o Corpo de Bombeiros e resgataram os animais de estimação da vítima.

A imputação, segundo o Ministério Público, encontra respaldo em imagens fotográficas anexadas aos autos e no laudo pericial de ID 83269180, embora a defesa alegue ausência de prova conclusiva quanto à autoria.

Ainda assim, a denúncia foi recebida com base em justa causa, tendo sido reconhecida a existência de indícios suficientes de autoria, o que afasta, neste momento, qualquer pretensão de absolvição sumária.

A alegação de que a vítima teria buscado contato espontâneo com o paciente, ainda que amparada por vídeo e mensagens, não possui o condão de infirmar o risco evidenciado no caso concreto.

A jurisprudência pátria reconhece que, em contextos de violência doméstica, a chamada “fase da reconciliação” é etapa comum do ciclo de agressões, não sendo apta, por si só, a afastar o dever estatal de proteger a vítima e garantir a efetividade das medidas protetivas.

A argumentação defensiva relativa à inexistência de laudo técnico conclusivo quanto ao incêndio poderá ser analisada com maior profundidade na fase instrutória.

No entanto, para os fins da custódia cautelar, o juízo de admissibilidade da acusação já reconheceu a existência de elementos indiciários mínimos quanto à materialidade e autoria delitiva, razão pela qual não cabe, em sede de habeas corpus, exame aprofundado sobre a prova.

Quanto às condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, vínculo celetista e ausência de resistência à prisão, embora relevantes, não são suficientes para afastar, de forma isolada, a necessidade da medida extrema, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada, do risco de reiteração delitiva e do histórico de descumprimento de determinações judiciais.

Da mesma forma, a substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada no presente momento processual, diante da ineficácia anterior das medidas protetivas aplicadas à vítima e da intensidade das ameaças perpetradas.

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, em consonância com os parâmetros constitucionais e legais, tendo indicado os elementos concretos que justificam a segregação para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da eficácia das medidas protetivas.

Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, tampouco há demonstração de que a prisão ultrapasse os limites da razoabilidade temporal, pois a instrução criminal encontra-se em curso, com audiência designada para o próximo mês.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.